Tribunal: TJMT
Processo: 0073000-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGADO:
JOSE DOS SANTOS SILVA

Número do Protocolo: 73000/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGADO:
JOSE DOS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra acórdão proferido no julgamento da Apelação no 141424/2016 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal.
Afirma o embargante que o acórdão foi omisso, uma vez que para o reconhecimento da prescrição intercorrente não foi levado em consideração o termo de confissão de dívida parcelamento de débito fiscal firmado em 19/06/2007, sendo esta causa de interrupção da prescrição nos termos do art. 174, IV do CTN.
Assevera que o marco inicial da contagem da prescrição é a partir da exclusão formal do parcelamento, ficando suspenso o prazo prescricional durante esse período.
Por fim pugna para que seja conhecido o presente embargos e sanada a omissão exposta, aplicando efeito infringentes, reformando a decisão embargada.
Não foi intimado o Embargado para apresentar as contrarrazões em razão da sua não localização.
É o relatório.
EDSON DIAS REIS
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao recurso do embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Na espécie, em síntese, afirma a embargante que para o reconhecimento da prescrição intercorrente não foi levado em consideração o termo de confissão de dívida parcelamento de débito fiscal firmado em 19/06/2007.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.
Como se verifica dos autos, o voto condutor levou em consideração para aplicação do marco inicial da prescrição a suspensão do feito ocorrido 24/06/2008 – fls. 36 -, isto é, a suspensão que ocorreu em decorrência do acordo firmado entre as partes.
Com efeito, que é certo que o parcelamento é uma das hipótese prevista no artigo 174 do CTN como causa de interrupção da prescrição, in verbis:
Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

No entanto, embora o parcelamento judicial interrompa o prazo prescricional, a nova contagem do prazo se inicia começa a fluir a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.
Nesse sentido é o entendimento adota do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.
3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte a quo, em consonância com o entendimento do STJ e com base nos elementos probatórios juntados aos autos, considerou caracterizada a prescrição, in verbis: "o acolhimento da prescrição intercorrente deve ser mantido, pois a contar da data da exclusão do executado do programa de parcelamento até a data da prolação da sentença, decorreu prazo superior ao qüinqüênio estabelecido em lei e a inércia não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, o que afasta a possibilidade de aplicação do disposto no verbete da Súmula no 106 do STJ".
4. Modificar a conclusão a que chegou o Sodalício de piso, de modo a acolher a tese da recorrente de que não houve a configuração da prescrição do crédito tributário em cobrança, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Precedentes do STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1742611/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018)

Aliás, este é o mesmo entendimento adotado por esta Câmara Temporária:
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ( PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – PARCELAMENTO – DECURSO DE MAIS DE 05(CINCO) ANOS - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO.
Se a sentença delimitou a contagem do prazo prescricional pelo contexto dos autos, não há que se falar em sua nulidade por falta de fundamentação.
Decorridos mais de 05 (cinco) anos do parcelamento do débito, sem quitação ou qualquer providência da Fazenda Pública para localizar e penhorar bens do executado, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente . Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.
(N.U 0006270-07.2008.8.11.0025, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Partindo dessas premissas, observa-se que os parcelamentos firmados (fls. 26/29) foram realizado em 24 parcelas, com o vencimento da última parcela para o dia 05/06/2009.
Assim, considerando o vencimento da última parcela do acordo em 05/06/2009, passando a correr a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se findou em 05/06/2010, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em 05/06/2015.
Tem-se, portanto, que na data em que o processo foi sentenciado (24/06/2015), já havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual, sem qualquer manifestação da parte Embargante.
Portanto, a prescrição intercorrente deve ser mantida, ainda que levando em consideração o acordo de parcelamento.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão alegada da interrupção do prazo prescricional do acordo e do parcelamento, mas sem altera o resultado final do julgamento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR